Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-40.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória e Indenizatória por Danos Materiais e Morais – Compromisso de Compra e Venda - Pretensão de reparação de danos em razão de atraso na conclusão das obras, e restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de despesas com ligação de rede de água, esgoto, luz e instalação de condomínio - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória e Indenizatória por Danos Materiais e Morais – Compromisso de Compra e Venda - Pretensão de reparação de danos em razão de atraso na conclusão das obras, e restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de despesas com ligação de rede de água, esgoto, luz e instalação de condomínio - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Sentença que não fez qualquer alusão aos pleitos de reconhecimento de nulidade da cobrança de comissão de corretagem e de despesas com ligação de rede de água, esgoto, luz e instalação de condomínio, e a restituição das respectivas verbas, formulados na petição inicial – Sentença "citra petita" que enseja a anulação de ofício do decisum - Inviabilidade do conhecimento direto dos pleitos não apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau sob pena de caracterização de supressão de instância - Sentença anulada de ofício ,com determinação de remessa dos autos para a vara de origem, para que outra decisão seja proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a análise fundamentada de todos os pedidos formulados na inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000934-40.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
HENRIQUE TADEU DOS SANTOS GARCIA e MARIA DO SOCORRO LIMA
GARCIA, é apelado CR2 SÃO PAULO 2 EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a sentença de ofício, ,com determinação de remessa dos autos para a vara de
origem, para que outra decisão seja proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, com
a análise fundamentada de todos os pedidos formulados na inicial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000934-40.2014.8.26.0554 -R
2
APELAÇÃO No 1000934-40.2014.8.26.0554
APELANTES: HENRIQUE TADEU DOS SANTOS GARCIA e MARIA DO
SOCORRO LIMA GARCIA
APELADO: CR2 SÃO PAULO 2 EMPREENDIMENTOS LTDA
JUIZ: MÁRCIO BONETTI.
VOTO No 22.829
APELAÇÃO
Ação Declaratória e Indenizatória por
Danos Materiais e Morais
Compromisso de Compra e
Venda - Pretensão de reparação de danos em razão de
atraso na conclusão das obras, e restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem e de despesas
com ligação de rede de água, esgoto, luz e instalação de
condomínio - Sentença de improcedência Inconformismo
dos autores Sentença que não fez qualquer alusão aos
pleitos de reconhecimento de nulidade da cobrança de
comissão de corretagem e de despesas com ligação de rede
de água, esgoto, luz e instalação de condomínio, e a
restituição das respectivas verbas, formulados na petição
inicial Sentença “citra petita” que enseja a anulação de
ofício do decisum - Inviabilidade do conhecimento direto
dos pleitos não apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau sob
pena de caracterização de supressão de instância -
Sentença anulada de ofício ,com determinação de remessa
dos autos para a vara de origem, para que outra decisão
seja proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a análise
fundamentada de todos os pedidos formulados na inicial.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Santo André, em Ação
Declaratória e Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta HENRIQUE
TADEU DOS SANTOS GARCIA e MARIA DO SOCORRO LIMA GARCIA
contra CR2 SÃO PAULO 2 EMPREENDIMENTOS LTDA, que julgou
improcedente a ação e condenou os autores a arcar com o pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000934-40.2014.8.26.0554 -R
3
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Apelam os autores, pugnando pela reforma
integral da sentença, sustentando, em síntese, que restou comprovado o atraso na
conclusão das obras do empreendimento imobiliário “sub judice”, devendo a ré ser
condenada à reparação de danos materiais, consubstanciada na aplicação de multa
contratual, ressarcimento das despesas de IPTU e seguro de financiamento, além de
danos morais. Requerem, ainda, a restituição de diferença de correção monetária
cobrada indevidamente em instrumento de confissão de dívida. Por fim, postulam
pelo reconhecimento de nulidade da cobrança de comissão de corretagem e de
despesas com ligação de rede de água, esgoto, luz e instalação de condomínio, e a
restituição das respectivas verbas.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O caso dos autos versa sobre Ação Declaratória
e Indenizatória por Danos Materiais e Morais pela qual os autores alegando que a
empresa ré descumpriu o prazo de entrega do imóvel objeto do negócio de compra e
venda celebrado com a empresa ré, requererem a condenação da ré no pagamento de
multa contratual e danos morais.
Alegam, ainda, que o atraso resultou na
cobrança indevida de correção do saldo devedor, seguro de financiamento e IPTU,
pugnando pela sua restituição.
Os
autores
postulam
também
pelo
reconhecimento de nulidade da cobrança de comissão de corretagem e de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000934-40.2014.8.26.0554 -R
4
com ligação de rede de água, esgoto, luz e instalação de condomínio e a restituição
das respectivas verbas.
O MM. Juiz sentenciante julgou improcedente a
ação, sob o fundamento de que o instrumento de confissão de dívida celebrado
posteriormente entre os litigantes estabeleceu novo prazo de entrega, além de
indenização por perdas e danos, afastando a mora alegada pelos autores e tornando
descabida a pretensão reparatória subjacente.
Pois bem.
Ressalvado o entendimento esposado pelo MM.
Juiz sentenciante, é o caso de anulação, de ofício, do decisum sob ataque por se tratar
de sentença citra petita.
Isso porque, a sentença apelada não fez qualquer
alusão aos pleitos de reconhecimento de nulidade da cobrança de comissão de
corretagem e de despesas com ligação de rede de água, esgoto, luz e instalação de
condomínio, e a restituição das respectivas verbas, formulados na petição inicial (cfr.
fls. 32/33).
Com efeito, ainda que se reconheça que toda a
matéria debatida nos autos é devolvida a este órgão jurisdicional de segundo grau
através do efeito devolutivo do recurso de apelação, é certo que tal regra não vai ao
ponto de permitir o conhecimento de questão que não foi apreciada pelo Juízo de
Primeiro Grau.
Oportuno registrar, ainda, que o reconhecimento
de inexistência de atraso na conclusão das obras do empreendimento imobiliários
“sub judice” determinado na sentença não enseja a rejeição automática das matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000934-40.2014.8.26.0554 -R
5
acima referidas, uma vez que são pleitos consubstanciados na abusividade contratual
e não na demora na entrega do imóvel.
Inviável, por isso, salvo entendimento em
sentido contrário, a aplicação da regra insculpida no artigo 1.013, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese de vício que enseja a nulidade da
sentença recorrida.
Corroborando o entendimento acima, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA. JULGAMENTO DO
MÉRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO
515, § 3o DO CPC. INAPLICABILIDADE. ERROR IN
PROCEDENDO. SUPRESSÃO PELO JUIZ SINGULAR E
NÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A sentença proferida citra petita padece de error in
procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de
declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com
devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento. De
modo nenhum se pode entender que o art. 515, §3o, autorize
o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 'completar'
a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s)
capítulo(s).
In casu, não há que se falar em interpretação extensiva ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000934-40.2014.8.26.0554 -R
6
artigo 515, § 3o, do CPC, quando nem sequer houve, na
sentença, extinção do processo sem julgamento do mérito,
requisito este essencial à aplicação do artigo 515, § 3o, da
Lei Processual Civil. Recurso provido.” (REsp no 756.844,
Quinta Turma, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, julgado em 15.09.2005)
Nesse mesmo sentido, tem-se o seguinte julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
SENTENÇA
CITRA PETITA
ANULAÇÃO
Não apreciação de
pedido formulado na Reconvenção Vício reconhecido
É nula sentença proferida aquém do pedido, por
caracterizar julgamento citra petita Impossibilidade de
apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição Impossibilidade de
saneamento do vício, nos termos estabelecidos pelo artigo
1013, § 3o, do Novo CPC, por não se encontrar a causa
madura para julgamento, sob pena de conhecimento
originário de questões a respeito das quais sequer houve
um começo de apreciação, nem mesmo implícita, pelo
Juízo singular Sentença anulada, de ofício, prejudicado
o exame do recurso, com determinação” (Apelação Cível
no 1001871-91.2015.8.26.0529, 3a Câmara de Direito
Público, Relator MAURÍCIO FIORITO, j. 02/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000934-40.2014.8.26.0554 -R
7
Ante o exposto, anulo, de ofício, a sentença sob
ataque, para determinar remessa dos autos para a vara de origem, para que outra
decisão seja proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a análise fundamentada de
todos os pedidos formulados na inicial.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator